Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-04.2005.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000031-04.2005.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANANINDEUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Ananindeua Distribuidora de Bebidas Ltda. e outros, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por violação ao contraditório, diante da ausência de prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) a alegada deficiência de fundamentação da decisão; e (iii) a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e a eventual inexistência de inércia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece procedimento específico para a configuração da prescrição intercorrente, exigindo a suspensão do processo, o decurso do prazo de um ano e, posteriormente, o transcurso do prazo prescricional quinquenal, com prévia oitiva da Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de que o prazo de suspensão se inicia automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens ou do devedor, sendo necessário o decurso do prazo legal para a configuração da prescrição intercorrente.

No caso concreto, entre o término do prazo de suspensão (18/04/2023) e a prolação da sentença (12/12/2023), não transcorreu o prazo quinquenal exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Além disso, há registros de manifestações da Fazenda Pública ao longo do processo, com requerimentos de diligências e providências executórias, o que afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, especialmente à luz da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, com o decurso do prazo de um ano de suspensão e do prazo prescricional quinquenal.

Não se configura a prescrição intercorrente quando não transcorrido o prazo quinquenal após o término da suspensão processual.

A prática de atos processuais pela Fazenda Pública afasta a caracterização de inércia necessária à decretação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 487, II e 489, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de ANANINDEUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, declarou, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos seguintes termos.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

Considerando que este processo executivo, em que o Estado do Pará move contra ANANINDEUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME, MARIO CESAR BRASILEIRO e MARIA JOSE LOPES BRASILEIRO, ficou sem a efetivação de citação ou efetivação de medidas executórias por mais de 5 anos, declaro, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação de execução fiscal, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo- Civil, combinado com o artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/1980.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, ao argumento de que não foi oportunizada prévia manifestação da Fazenda Pública acerca da prescrição reconhecida de ofício; (ii) afronta ao art. 489, §1º, do CPC, por ausência de fundamentação adequada, especialmente quanto à delimitação dos marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional; (iii) a inocorrência da prescrição intercorrente, ante a inexistência de prévio arquivamento provisório nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais; (iv) a inexistência de inércia da exequente, haja vista a formulação de diversos requerimentos ao longo do processo, os quais não teriam sido apreciados pelo juízo, caracterizando mora atribuível ao Poder Judiciário, com incidência da Súmula 106 do STJ; (v) a necessidade de observância da sistemática fixada no REsp nº 1.340.553/RS (Tema repetitivo), especialmente quanto à exigência de intimação da Fazenda Pública; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, afastar a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id nº 19345997.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

A matéria devolvida cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, em razão da ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição intercorrente; (ii) da suposta deficiência de fundamentação da decisão recorrida, à luz do art. 489, §1º, do CPC; e (iii) da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, especialmente diante da ausência de observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da alegada inexistência de inércia da exequente.

Inicialmente
,
vale frisar que a sistemática da prescrição intercorrente na Execução Fiscal obedece a um rito próprio e cogente, delineado no art. 40, da Lei Nº 6.830/80, que dispõe
in verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (...)

O legislador, ao estabelecer tal procedimento, buscou equilibrar a necessidade de estabilização das relações jurídicas (evitando a eternização das dívidas) com o direito de a Fazenda Pública buscar a satisfação do crédito.

A questão foi ainda tratada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento firmado no Tema 566, in verbis:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

No referido Tema, a Corte Superior definiu que, embora o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente seja automático (iniciando-se após o prazo de um ano de suspensão, findo o qual começa a correr o lustro prescricional), a decretação da prescrição exige a observância do tempo transcorrido.

Em 19/08/2005, foi proferido despacho de citação do apelado (id nº 19345979).

Em 25/08/2005, a apelante peticionou requerendo a citação do apelado pelos correios, com aviso de recebimento (id nº 19345980 – pag 05).

Em 25/08/2005, considerando que o apelado não foi encontrando para ser citado e nem foram localizados bens que pudessem ser penhorados, o juízo abriu vistas à Fazenda Pública para manifestação (id nº 19345981 – pag 02).

Em 18/07/2011, o apelante peticionou requerendo a citação da apelada e de seus sócios (id nº 19345980 – pags 04-05), tendo sido deferido pelo juízo em 08/11/2012.

Em 09/11/2016, o juízo determinou a intimação do apelante para se manifestar o interesse em prosseguimento do feito (id nº 19345982 – pag 05).

Em 27/04/2017, o apelante peticionou reiterando o pedido constante na petição de id nº 19345980 – pag 04-05).

Em 07/07/2017, o juízo determinou a penhora via sistema BACENJUD (ID Nº 19345983 – pags 03-04).

Em 24/07/2017, considerando que a penhora via sistema BACENJUD foi infrutífera, o juízo intimou a apelante para manifestação em um prazo de 15 (quinze) dias (id nº 19345984 – pag 02).

Em 08/11/2017, a apelante peticionou requerendo a inscrição no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD e bloqueio de veículos via sistema RENAJUD (id nº 19345985), sendo deferido pelo juízo em 09/04/2018.

Em 18/09/2018, o juízo deferiu o pedido de penhora em nome dos sócios (id nº 19345988 – pag 05).

Em 23/01/2019, o apelante requereu a reunião das execuções fiscais em trâmite contra a apelada (id nº 19345989).

Em 18/03/2022, deferiu o pedido da apelante e suspendeu a execução pelo prazo de um ano (id nº 19345991).

Os autos permaneceram paralisados em cartório, sendo encaminhados para digitalização em 12/05/2022

e retornando em 10/07/2023.

Em 19/072023,

a secretaria procedeu a intimação do apelante para que tome ciência e se manifeste, pois o juízo ordenou a intimação do exequente para se manifestar acerca da suspenção do processo (id. nº 19345992).

Em 08/11/2023, foi certificado que não houve manifestação da apelante (id nº 19345993).

Em 12/12/2023,

foi prolatada sentença de extinção ante a ocorrência de prescrição intercorrente (Id. nº 19345994).

Com efeito, entre o término do prazo de suspensão e a data da prolação da sentença, em 12/12/2023, não transcorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015 . NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2 . O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente .3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4 . De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art . 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n . 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n . 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

No presente caso, conforme narrado nas razões recursais, há indicativos de que a Fazenda Pública formulou requerimentos ao longo do processo, os quais teriam sido apreciados pelo juízo, o que, em tese, afasta a caracterização da inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2026